Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-62.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000238-62.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA APELADO: ESPOLIO DE SIMPLICIO COLOMBO GOMES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VALOR INFERIOR À ALÇADA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. TEMAS 408/STF E 395/STJ. SÚMULA 240/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação em execução fiscal de valor correspondente a R$ 794,85, ajuizada em janeiro de 2022, com fundamento no art. 34 da Lei 6.830/80 c/c Temas 408/STF e 395/STJ, por se tratar de valor inferior à alçada recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de Apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite estabelecido no art. 34 da Lei 6.830/80, considerando-se os parâmetros fixados nos Temas 408/STF e 395/STJ, e se há aplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor e é compatível com a Constituição Federal, conforme firmado no Tema 408/STF: "é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN". 4. O valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal corresponde a R$328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser observado à data da propositura da execução (Tema 395/STJ). No caso, o valor atualizado da ORTN até a data do ajuizamento da ação era de R$1.197,31, sendo o valor da execução (R$794,85) inferior a este limite. 5. A Súmula 240/STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu") não é aplicável ao caso, pois o fundamento para o não conhecimento do recurso se baseou nos Temas 408/STF e 395/STJ, e não em abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não provido. Condenação do ente público em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor e é compatível com a Constituição Federal, vedando o conhecimento de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. 2. O valor de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal é de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser observado à data da propositura da execução. 3. A Súmula 240/STJ não se aplica quando o não conhecimento do recurso se fundamenta na incompetência recursal por valor, e não em abandono da causa pelo autor. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408; STJ, Tema 395; Súmula 240/STJ; CNJ, Resolução 547/2024; STF, Tema 1.184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000238-62.2022.8.05.0173, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como agravado ESPOLIO DE SIMPLICIO COLOMBO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.